Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-27.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702586-27.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ALFA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, LUDMYLLA MARIANA ANSELMO DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 71993048), intimem-se os embargados para, caso queiram, se manifestarem no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito